Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000416-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELL CAMILO LEITE - CPF: 045.845.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON DUARTE DE MELO - CPF: 713.877.991-77 (PACIENTE), JANIO ARLEY SILVA ARAUJO - CPF: 054.937.171-07 (PACIENTE), JOAO PEDRO DE SOUZA - CPF: 102.853.951-73 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS INVIABILIZADA,

INEXISTÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS -
PEDIDO DE LIBERDADE -
INDÍCIOS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC
-
ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
DENÚNCIA - CONDUTAS DOS PACIENTES INDIVIDUALIZADAS - INDIVIDUALIZAÇÃO
MITIGADA PELA COMPLEXIDADE DO CASO - ENTENDIMENTO DO STJ - SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES
EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” COMPOSTA POR AO MENOS 48 (QUARENTA E OITO) INTEGRANTES - TRÁFICO DE DROGAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - PAPEL DESEMPENHADO PELOS PACIENTES NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU OUTORGA DE LIBERDADE NÃO ENSEJADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A
ausência de indícios de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
], sobretudo porque o suposto envolvimento dos pacientes na organização criminosa foi extraído de interceptações telefônicas.

Por
se tratar de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC no 93.999/SP; AgRg no RHC no 155.202/MT).

O possível envolvimento dos pacientes com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC no 655508/RS; AgRg no RHC no 163839/MT).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43), especialmente quando os pacientes, em tese, integram estruturada organização criminosa (STJ, HC no 374.011/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000416-31.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE:

RAFAEL MACHADO VIVIANI NICOLAU – DEF. PÚBLICO

PACIENTES:

NEILTON DUARTE DE MELO

JÂNIO ARLEY SILVA ARAÚJO

JOÃO PEDRO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de
NEILTON DUARTE DE MELO, JÂNIO ARLEY SILVA ARAÚJO e JOÃO PEDRO DE SOUZA
contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1013642-45.2022.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva dos pacientes pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes não integram organização criminosa; 2) a ação penal promovida contra um
“grande número de pessoas inviabiliza a individualização das condutas e acaba por incluir pessoas inocentes em meio a outras que podem ser culpadas”
; 3) a decisão impugnada seria
“genérica”
e sem fundamentação; 4)
inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) os pacientes
“possuem residência fixa e [...] ocupação lícita
”
.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade aos pacientes (ID

197911161), com documentos (ID 197911170 ao ID 197911173).

O pedido liminar foi indeferido [Des. Orlando de Almeida Perri] em substituição regimental (fls. 21/26-ID 198113167).

O Juízo singular prestou informações

(fls. 36/57-ID 199826651).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Causas de pedir: (i) negativa de autoria; (ii) pressupostos da prisão preventiva; (iii) predicados pessoais. Pedido de liberdade provisória. Decisão constritiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa vinculada à Facção do Comando Vermelho na região de fronteira do Estado de Mato Grosso, principalmente na cidade de Cáceres. Denúncia que imputa aos pacientes as funções de distribuir drogas e receber valores oriundos da traficância e taxas no município de Cáceres, disciplina e armazenamento e comercialização de drogas (Ação Penal no 1013642- 45.2022.8.11.0042 – id. 118232771). Quadro fático que ampara a prisão preventiva, pois “o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 805.716/SP). “Por se tratar de organização criminosa, mostra-se inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação” (STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE). Aresto do TJMT. Necessidade de interromper a atuação de integrante de organização criminosa. Providência que se enquadra no conceito de ordem pública. Premissa do STJ. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação (Enunciado Criminal 43 do TJMT). Medidas cautelares. Insuficiência. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça – fls. 59/63-ID 200633670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.4.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial [Delegada de Polícia Bruna Caroline Fernandes de Laet], decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Trata-se de Representação de Medida Cautelar Sigilosa de PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, ACESSO AOS DADOS DE APARELHOS CELULARES/ELETRÔNICOS APREENDIDOS e SEQUESTRO DE BENS/BLOQUEIO DE VALORES, no interesse do Inquérito policial no 1013642-45.2022.8.11.0042, com o objetivo de apurar os crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Integrar/Compor Organização Criminosa, praticados por integrantes da facção criminosa "Comando Vermelho", na fronteira oeste de Mato Grosso, buscando a decretação de diversas medidas cautelares em desfavor de inúmeros investigados, conforme se extrai do pleito de ID 109710887.

Dos autos investigativos consta que é evidente à atuação da facção “Comando Vermelho” com o tráfico ilícito de drogas e homicídios, principalmente na cidade de Cáceres/MT. Extrai-se que o principal líder da citada organização criminosa é MARCEL CAMILO LEITE – “Vulgo Boca de Lata”, que determina as regras a serem seguidas pelos demais integrantes da organização criminosa, recebe os valores pela comercialização de drogas ilícitas e as taxas criadas pela facção, como as denominadas “caixinhas” que é uma contrapartida pelo funcionamento de pontos de vendas de drogas, denominados como “bocas de fumo”. [...]

Com a representação, vieram os documentos aportados, consoante se infere dos ID’s pós a Representação. [...]

No caso posto, vislumbro que a Representação, bem como os autos das investigações encartados, são detalhados e descrevem de forma individualizada e minuciosa o envolvimento dos representados com os crimes em voga. [...]

Sendo assim, considerando os elementos indiciários concretos, produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em comparação a natureza do crime supostamente cometido e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida inaudita altera parte, ante o risco evidente de perda de eficácia da medida requerida.
[...]

“[...] DA PRISÃO PREVENTIVA

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

É o caso dos autos.

Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no Inquérito Policial, bem como pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, das Medidas Cautelares Sigilosas requeridas e concedidas nos autos correlatos, assim como, do depoimento da vítima, demonstrando que os agentes representados fazem dessas atividades ilícitas e criminosas seus meios de vidas.

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, as provas das existências do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Integrar/Compor Organização Criminosa, não geram consequências penais, ainda mais praticados da forma mais intensa, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar a continuidade delitiva.

Nesse diapasão é o precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, ipsis litteris: [...]

A Corte Suprema segue julgando quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, quando há fundada probabilidade de reiteração delitiva, por consequência gerando a necessidade de se interromper a atuação da facção criminosa, como garantia da ordem pública. Senão vejamos: [...]

Convém mencionar as atribuições de cada função de liderança da citada Organização Criminosa para melhor compreensão das expressões citadas ao longo da presente representação:

1) Final: É aquele que responde ou coordena determina região, Município, bairro ou rua. É quem emana ordens, define a movimentação criminosa dentro da sua circunscrição;

2) Gerente: É o responsável por receber o dinheiro advindo da prática de crimes (Tráfico Ilícito de Drogas, taxas, Estelionatos, entre outros) em determinado Município ou bairro; e

3) Disciplina: Alguém nomeado pelo “final” para administrar determinada situação, uma espécie de “comissionado”. Geralmente, os criminosos “disciplinas” resolvem rusgas locais, familiares, dificuldades quanto à movimentação da Organização Criminosa no seu âmbito de atuação, conforme detalhadamente exposto na Representação Policial.

É de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como, possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva [...]

Ex positis, com fundamento nos artigos 312, 313, 240 e seguintes, artigo 126, todos do Código de Processo Penal e, considerando a conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal e, de importância para a conclusão das investigações, ACOLHO o parecer Ministerial encartado, e, por consequência, DEFIRO os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

I - A PRISÃO PREVENTIVA DE:

[...]
10. NEILTON DUARTE DE MELO - Apelido Neguinho/Latrô - CPF 713.877.991-77
[...]
24. JÂNIO ARLEY SILVA ARAÚJO “PK” - CPF 054.937.171-07
[...]
33. JOÃO PEDRO DE SOUZA - “Jaum” - CPF 102.853.951-73
.”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito-PJE no 1002164-06.2023.8.11.0042-ID 115865574)

Em 19.5.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia e imputou aos pacientes o crime de organização criminosa majorada [pelo emprego de arma de fogo e participação de criança/adolescente] - art. 2o,
caput
, §2o e §4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042-ID 118232771).

Em 14.6.2023, o Juízo singular declinou
“
da competência para processar e julgar o presente feito e os incidentes anexos
”
e determinou a remessa imediata ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042-ID 120299169).

Em 30.7.2023, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres recebeu a denúncia (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042-ID 124669594) e manteve a prisão preventiva dos pacientes, nesses termos:

“
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Recebo a denúncia em desfavor de: [...]

10.
NEILTON DUARTE DE MELO
, alcunha “
NEGUINHO, LATRÔ
”, como incurso(a) nas sanções do art. 2o, caput e §§2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa); [...] 31.
JÂNIO ARLEY SILVA ARAÚJO
, alcunha “
PK
”, como incurso(a) nas sanções do art. 2o, caput e §§2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa); [...] 40.
JOÃO PEDRO DE SOUZA
, alcunha “
JAUM OU JÃO
”, como incurso(a) nas sanções do art. 2o, caput e §§2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa); [...] por vislumbrar a satisfação dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP. [...]

DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “
decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”
.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "
A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir
” (Tese 18 da Ed. n o 69).

A fundamentação
per relationem
é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação
ad relationem
, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO a prisão preventiva decretada nos autos.
”
(Elmo de Lamoia de Moraes, juiz de Direito – PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042-ID 1246996594).

Em 31.8.2023, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente NEILTON DUARTE DE MELO, por entender que “
não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou as prisões preventivas, sobretudo, porque, ainda subsiste um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública)”
(Elmo de Lamoia de Moraes, juiz de Direito - PJe no 1013642-45.2022.8.11.0042-ID 127838645).

Em 19.12.2023, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres manteve a prisão preventiva dos pacientes e determinou a intimação do órgão da Defensoria Pública de primeiro grau para apresentação de respostas à acusação dos pacientes e outros corréus, sendo esta a atual fase da ação penal (Elmo de Lamoia de Moraes, juiz de Direito-PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042-ID 1137554684).

Pois bem.

A alegada ausência de indícios de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
], sobretudo porque o suposto envolvimento dos pacientes na organização criminosa foi extraído de interceptações telefônicas.

Em relação à individualização das condutas, extrai-se da denúncia [da representação no 1002164-06.2023.8.11.0042 e dos relatórios técnicos que a acompanharam] que o paciente NEILTON DUARTE DE MELO e outros 2 (dois) corréus [Elvis da Cruz Campos e Cristiane Campos Silva] exerciam a
“função de distribuir drogas e receber valores oriundos da traficância e taxas no município de Cáceres, no ano de 2022”
; o paciente JÂNIO ARLEY SILVA ARAÚJO
“exercia a função de disciplina de uma ala”
; e o paciente
JOÃO PEDRO DE SOUZA era um dos responsáveis por
“armazenar e comercializar parte das drogas pertencentes”
aos corréus Elizinara Nunes da Siva e Walison da Silva Rodrigues
(PJe no 1013642-45.2022.8.11.0042-ID 118232771).

Frise-se que, por se tratar de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 16.10.2020). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC no 93.999/SP - Relator Min. Nefi Cordeiro - 26.3.2018; AgRg no RHC no 155.202/MT - Relatora:

Min. Laurita Vaz - 25.11.2021).

Por sua vez, a
segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes
em organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho”, composta por ao menos 48 (quarenta e oito) integrantes e responsável pelo tráfico de drogas na região oeste do Estado de Mato Grosso [Munícipios de Cáceres, Nova Lacerda, Campos de Júlio, Nova Maringá, Porto dos Gaúchos e outros], 7 (sete) bairros de Cuiabá [Alto da Serra, Itamarati, Quilombo, Planalto, CPA3, Pedregal e Jardim Leblon] e 12 (doze) bairros de Várzea Grande [Construmat, Alameda, Jaime Campos, Manga, Cristo Rei, Jardim Maringá 1, Jardim Maringá 2, Jardim Maringá 3, Parque do Lago, Cohab Santa Clara, Cohab Santa Luzia e Jardim das Oliveiras]; bem como no papel desempenhado pelo paciente na comercialização de drogas.

O possível envolvimento dos pacientes com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC no 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021; AgRg no RHC no 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000 - de minha relatoria - 26.8.2022)

Noutro giro, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43), especialmente quando os pacientes, em tese, integram estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.6.2017).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024